Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707824-06.2019.8.07.0010 RECORRENTES: DERIK HENRIQUE ALVES, CAIO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DE FORMA TENTADA E COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela em que o Conselho de Sentença, adotando a tese da acusação, decide com amparo nas provas coligidas aos autos, a evidenciar não ser a decisão teratológica, mas amparada no acervo probatório. 3. A premeditação do crime de homicídio é fato que demonstrada maior reprovabilidade da conduta e justificativa a análise negativa da culpabilidade, por extrapolar a normalidade típica. 4. Correta a negativação das circunstâncias do crime pelo fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, posto que acompanhado de outro ou de outros indivíduos, o réu aumenta a probabilidade de sucesso da empreitada criminosa e amplia a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado – a vida, razão pela qual o crime merece maior censura. 5. Cuidando-se de tentativa cruenta, em que o bem jurídico foi atingido, a diminuição da pena pela tentativa deve, necessariamente, ser menor do que se teria no caso de uma tentativa incruenta, em que a redução da pena poderia ocorrer em grau máximo. 6. Reconhecida a participação de menor importância, pelos jurados, mas demonstrado nos autos que a participação de um dos réus foi relevante para a empreitada criminosa, tendo em vista que ele foi o responsável por conduzir e garantir a fuga do atirador, não se mostra possível a redução da pena em seu patamar máximo de 1/3 (um terço). 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 29, § 1o, e 121, § 2o, todos do Código Penal, bem como 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o acolhimento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrário à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, 29, § 1o, e 121, § 2o, todos do Código Penal, bem como 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009